Tribunal: TJSP
Processo: 2153538-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Limitando em R$ 300.000,00 a multa diária. Inconformismo da exequente. Descabimento. Novo descumprimento de determinação judicial caracterizado. Valor das astreintes não se mostra excessivo e, tampouco, desproporcional ou implica enriquecimento sem causa diante da recalcitrância da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Limitando em R$ 300.000,00 a multa diária. Inconformismo da exequente. Descabimento. Novo descumprimento de determinação judicial caracterizado. Valor das astreintes não se mostra excessivo e, tampouco, desproporcional ou implica enriquecimento sem causa diante da recalcitrância da executada. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Agravo improvido.